Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725629-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAMILLA ELPIDIO DE MELO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga pela qual, em cumprimento de sentença (autos n. 0716438-04.2022.8.07.0007), indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH e passaporte, e de bloqueio de cartão de crédito, decisão no seguinte teor: “A aplicação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a afastar provimentos judiciais ineficazes à consecução da tutela jurisdicional buscada, que, no caso vertente, é a satisfação do débito exequendo. Com efeito, a suspensão da CNH, cassação do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da parte executada não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução da devedora à quitação da dívida. Além disso, o exequente formulou os referidos pedidos de maneira genérica, sem apresentar indícios mínimos de utilidade das medidas pleiteadas no caso concreto. A corroborar com o entendimento exposto, cito recente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgado assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEIOS NÃO ADEQUADOS. 1. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654964, 07313641120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, indefiro os pedidos formulados na petição de ID 199689004. À míngua de outros requerimentos, cumpra-se integralmente a decisão de ID 195552587. Intimem-se.” (ID 200750804, origem). Nas razões recursais, o agravante alega que “O artigo 139, IV do CPC prevê que o magistrado adote as medidas coercitivas, mandamentais, indutivas e sub-rogatórias cabíveis ao cumprimento da obrigação. (...) Constando-se a morosidade da execução e a ausência de bens passíveis de penhora oferecidos em garantia, é cabível a suspensão da CNH e do passaporte; assim como o bloqueio de seus cartões, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.” (ID 60663724, pp. 4/5). Ao final, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento dos pedidos de determinar a suspensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito da agravada; No mérito: b) O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar a suspensão da CNH e do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito de Camila Elpidio de Melo Lima; c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” (ID 60663724, pp. 10/11). Preparo regular (IDs 60663726 e 60663728). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH e passaporte, e de bloqueio de cartão de crédito. O agravante alega, em resumo, esgotamento das medidas típicas para satisfação do crédito, pontuando que as medidas atípicas pleiteadas encontram arrimo no art. 139, inciso IV do CPC. Contudo, a matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – Tema 1.137, ainda não julgado, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137